Tribunal: TJES
Processo: 5002258-88.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002258-88.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: SABRINA MOTA SEIBERT

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DE VEÍCULO DA COMARCA APÓS O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de ação de busca e apreensão, deferiu a liminar vindicada, contudo, determinou que o veículo apreendido permanecesse depositado na comarca até ulterior deliberação do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão que proíbe, por tempo indeterminado, a remoção para fora da comarca de veículo apreendido em ação de busca e apreensão, independentemente do transcurso do prazo legal fixado para a purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cinco dias após a execução da liminar, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário. 4. É razoável a manutenção do veículo na comarca (ou em suas imediações) apenas durante os primeiros cinco dias após a apreensão, visando facilitar eventual restituição do bem ao devedor caso ocorra a purgação da mora. 5. Transcorrido o prazo legal
in albis
sem o pagamento integral da dívida, consolida-se a posse e a propriedade integral a favor do credor fiduciário. A partir deste marco, qualquer restrição judicial que impeça a remoção, transferência ou alienação do bem constitui ofensa ao direito de propriedade e à sistemática do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para autorizar a remoção do veículo para fora da comarca de origem, condicionada ao transcurso do prazo de 5 (cinco) dias da execução da medida liminar sem que a devedora tenha realizado o pagamento da integralidade do débito.

Tese de julgamento:
"1. Em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a obrigatoriedade de manutenção do veículo apreendido na comarca deve se restringir ao prazo de cinco dias destinado à purgação da mora. 2. Transcorrido o prazo sem o pagamento integral do débito, é incabível a imposição judicial de restrição de remoção ou alienação por tempo indeterminado, ante a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário".

Dispositivo relevante citado:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; TJES, AI 035199005329, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 17.09.2019; TJES, AI 035199003167, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 03.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

contra a r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face de
SABRINA MOTA SEIBERT
,
deferiu a liminar vindicada e determinou que o bem permaneça depositado na comarca até ulterior deliberação do juízo.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que não há previsão legal para que se proíba a remoção do veículo.

Com base nesses argumentos requereu que o recurso seja recebido em seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma parcial da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida em parte, consoante id.
18186966
.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002258-88.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

AGRAVADA: SABRINA MOTA SEIBERT

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

contra a r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face de
SABRINA MOTA SEIBERT
,
deferiu a liminar vindicada e determinou que o bem permaneça depositado na comarca até ulterior deliberação do juízo.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que não há previsão legal para que se proíba a remoção do veículo.

Com base nesses argumentos requereu que o recurso seja recebido em seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma parcial da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida em parte, consoante id. 18186966.

A controvérsia reside na legalidade da decisão que proíbe a remoção de veículo apreendido em ação de busca e apreensão da comarca onde tramita o feito.

O regime jurídico da alienação fiduciária, disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/69, estabelece no seu art. 3º, § 1º, que:
"cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (...)"
.

Dessa forma, a legislação prevê um marco temporal claro: durante os primeiros cinco dias após a apreensão, o devedor tem o direito potestativo de pagar a integralidade da dívida para reaver o bem livre de ônus. Nesse curto período, é razoável e prudente que o veículo permaneça na comarca (ou em suas imediações) para facilitar eventual restituição ao devedor caso ocorra a purgação da mora.

Contudo, uma vez transcorrido esse prazo
in albis
, a posse e a propriedade se consolidam integralmente em favor do credor fiduciário. A partir desse momento, qualquer restrição judicial que impeça a remoção, transferência ou alienação do bem constitui ofensa ao direito de propriedade e à sistemática do DL 911/69.

Aliás, esse tem sido o entendimento adotado por este Eg. Tribunal de Justiça em situações semelhantes. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA E SUA ALIENAÇÃO sem autorização judicial. impossibilidade. DEVEDOR QUE TEM POSSIBILIDADE DE PURGAR A MORA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
Caso o devedor não pague a integralidade da dívida no referido prazo, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário. Ofensa à sistemática do decreto-lei nº 911/69. RECURSO PROVIDO. 1) Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em 05 (cinco) dias após a execução da liminar, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
2)
Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.
3)
As restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação daquele juízo, mesmo após a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil.
4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005329, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE FORMA INDETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2.
Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003167, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Portanto, a decisão de primeiro grau merece reforma parcial. A proibição de remoção não pode ser indeterminada ("até ulterior deliberação"), devendo ficar restrita ao prazo legal de 5 (cinco) dias para a purgação da mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a liminar recursal outrora deferida, para reformar em parte a decisão agravada e autorizar que o Banco Agravante proceda à remoção do veículo para fora da comarca de origem, desde que transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias da execução da medida sem que tenha ocorrido o pagamento da integralidade do débito pela devedora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)